Tribunal: TCU
Processo: 021.851/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Solicita via Ouvidoria (Demanda 387467), cópia do TC: 021.184/2025-9. Aberto, público, de competência da AudContratações e de relatoria do Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
Acórdão 6703/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de petição (peça 1) endereçada a este Tribunal, mediante Manifestação da Ouvidoria 387.467/2025, por Roosevelt Gonçalves Oliveira (XXX.062.402-XX), representante no TC Processo 021.184/2025-9 , solicitando acesso eletrônico à íntegra desse processo, por tempo indeterminado, com fundamento no art. 163 do Regimento Interno do TCU. Refere-se o aludido processo à representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas nos processos de contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de shows artísticos nacionais para a 43a Exposição-Feira Agropecuária de Roraima (Expoferr), sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo de Roraima (Secult), com recursos provenientes do Convênio 973597/2024, celebrado entre o Ministério do Turismo (MTur) e o Estado de Roraima, no valor global de R$ 9.600.760,00, dos quais, aproximadamente, R$ 4.810.000,00 destinam-se à contratação de sete artistas nacionais. Considerando que, para o TCU, o representante/denunciante não deve ser considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para tanto, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo, inclusive na fase recursal; Considerando que, na condição de representante no TC Processo 021.184/2025-9 , o solicitante não é parte nem legitimado à obtenção de vista/cópia desses autos, consoante a Portaria-MIN-AN 1/2015 c/c o art. 62 da Resolução TCU 259/2014; Considerando que, ante o disposto no art. 94 da Resolução TCU 259/2014, o pedido em tela deve ser analisado como solicitação de acesso à informação; Considerando, que, segundo o art. 4o, § 1o, da Resolução TCU 249/2012, será assegurado a todo e qualquer cidadão o direito de acesso às informações ou aos documentos produzidos ou custodiados pelo TCU classificados como públicos, ressalvado o disposto no § 2o deste artigo; Considerando que o TC Processo 021.184/2025-9 não está classificado como sigiloso, à exceção da sua peça 2, a qual foi acostada a esse processo pelo ora solicitante, na condição de autor da representação; Considerando, por fim, que o TC Processo 021.184/2025-9 se encontra em fase inicial de exame, sendo que as peças 27-28 (instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações e parecer do dirigente da unidade técnica) ainda não foram apreciados no mérito pelo Tribunal ou pelo relator; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts.163 e 166 do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, §§ 1o e 2o, da Resolução TCU 249/2012, e em consonância com a proposta da unidade técnica nos autos (peça 4), em deferir o pedido de acesso às peças públicas do TC Processo 021.184/2025-9 (peças 1 e 3-26), bem como à peça 2, sigilosa. 1. Processo TC- Processo 021.851/2025-5 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.